Tribunal: STF
Processo: RHC 51375
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL E USO DE
DOCUMENTO FALSO.
II. SE A DENUNCIA DE CALCOU EM SUBSIDIOS QUE INDICIAM O PACIENTE NOS
CRIMES QUE SE LHE ATRIBUI, MENCIONANDO OS FATOS DE MOLDE A
PROPORCIONAR-LHE AMPLA DEFESA, NEM OCORRE A INVOCADA AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA, NEM A INEPCIA DA DENUNCIA. III. RECURSO NÃO PROVIDO.